Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-03.2022.8.11.0032
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-03.2022.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA MARIA DE LIMA - CPF: 345.427.361-72 (EMBARGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), JESSICA THUANY DE LIMA WELTER (EMBARGANTE), JESSICA THUANY DE LIMA WELTER - CPF: 030.504.041-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 141 E 492 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação rotulada como reivindicatória, mantendo sentença que reconheceu a ocupação legítima de fração de imóvel urbano e determinou providências de regularização registral e desmembramento, à luz da realidade fática consolidada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, por suposta violação ao princípio da congruência, ao manter decisão que conferiu tutela específica de regularização/desmembramento do imóvel, embora a ação tenha sido proposta sob a denominação de reivindicatória.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando a matéria relativa aos limites objetivos da lide e à adequação do provimento jurisdicional foi expressamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente, inclusive quanto à inexistência de julgamento extra ou ultra petita.

O princípio da congruência não se aferra ao nomen iuris atribuído à ação, devendo o pedido e a causa de pedir serem interpretados de forma lógico-sistemática, sendo lícito ao julgador conferir enquadramento jurídico diverso aos fatos narrados, nos limites da pretensão deduzida, em observância ao brocardo iura novit curia.

A determinação de regularização e desmembramento do imóvel, no caso concreto, configurou tutela específica adequada à pacificação do conflito possessório e à conformação do registro imobiliário à situação fática consolidada, não implicando reconhecimento de domínio sem registro nem concessão de objeto estranho à lide.

Evidenciado o caráter infringente dos aclaratórios, ausentes os vícios integrativos alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese relativa à congruência entre pedido e decisão.

Não configura julgamento extra petita a concessão de tutela específica compatível com a causa de pedir e com a utilidade do provimento jurisdicional, ainda que adotado enquadramento jurídico diverso do indicado pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 497, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp XXXXX; STJ, AgRg no AREsp XXXXX (entendimento consolidado sobre limites dos embargos de declaração e interpretação lógico-sistemática do pedido).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jéssica Thuany de Lima Welter.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de
omissão
no acórdão quanto ao princípio da congruência, por suposta violação ao art. 492 do CPC. Afirma que a demanda foi ajuizada como ação reivindicatória, mas teria sido julgada como se fosse ação de regularização dominial/desmembramento, circunstância que, a seu ver, caracterizaria julgamento em objeto diverso daquele postulado, com concessão de tutela não deduzida na inicial. Ao final, requer o provimento dos embargos para integrar o acórdão e reconhecer a alegada violação ao princípio da congruência, com a consequente declaração de nulidade da sentença.

Intimada, a embargada Dalva Maria de Lima apresentou contrarrazões no id 338889359, pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que: (i) inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC); (ii) o inconformismo da embargante possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito já enfrentado; (iii) não houve violação ao art. 492 do CPC, pois o comando judicial teria observado os limites objetivos da lide, sendo o desmembramento mera consequência lógica e necessária da tutela deferida, cabendo ao julgador o correto enquadramento jurídico dos fatos (
iura novit curia
). Requer, ao final, o conhecimento, porém o total desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se o v. acórdão embargado padece de omissão (art. 1.022, II, do CPC), especificamente por não ter enfrentado, de modo suficiente, a tese de violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), em razão de a ação ter sido proposta sob a rubrica de “reivindicatória” e decidida com comandos de regularização/desmembramento do imóvel.

É cediço que os embargos de declaração têm finalidade estrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam, como regra, a instaurar novo julgamento de mérito, tampouco a funcionar como sucedâneo recursal destinado à simples rediscussão do entendimento adotado. Tal diretriz é reiterada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, solucionada a controvérsia com fundamentação suficiente, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC e os aclaratórios não constituem via adequada para revolver o mérito.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não reconhecer afronta ao art. 492 do CPC, sob o argumento de que teria havido modificação do pedido (ação “reivindicatória” julgada como “regularização/desmembramento”), implicando concessão de tutela em objeto diverso daquele demandado.

Sem razão, contudo.

Primeiro, porque a alegação de “omissão” pressupõe a existência de questão relevante e necessária ao desate do litígio que tenha deixado de ser apreciada, e não apenas a inconformidade com a conclusão adotada. E, aqui, o acórdão embargado enfrentou de forma explícita e, mais do que isso, estruturante, a exata discussão que a embargante pretende reabrir.

Com efeito, consta expressamente do voto condutor que: (i) “a despeito da ação estar rotulada como ‘reivindicatória’”, o decisum de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer ocupação legítima sobre a fração de 136m2 e determinar o desmembramento registral; (ii) “a matéria devolvida cinge-se ao acerto da sentença que, a despeito da ação estar rotulada como ‘reivindicatória’, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a ocupação legítima (...) e determinar o desmembramento registral”; (iii) “não se está a reconhecer ‘domínio’ da apelada sem registro (...), mas sim, a conferir tutela obrigacional específica (CPC, art. 497) destinada a promover a regularização da realidade fática já consolidada”; e (iv) a solução “respeita o princípio da congruência”, porquanto instrumental à pacificação da controvérsia trazida pela causa de pedir e pelo objeto litigioso.

Ou seja: não apenas inexiste omissão; ao revés, o acórdão foi expresso em afirmar que a demanda, embora nomeada como reivindicatória, tinha, à luz da causa de pedir e do conjunto de pretensões deduzidas, conteúdo voltado à regularização de divisão fática consolidada e à consecução de tutela específica compatível com os fatos e com a utilidade do provimento jurisdicional.

Segundo, do ponto de vista dogmático-processual, não se verifica a apontada violação ao art. 492 do CPC. O dispositivo estabelece: “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A congruência, contudo, não se examina por apego literal ao
nomen iuris
atribuído pela parte, mas pela interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa de pedir, considerados em seu conjunto, sob pena de formalismo estéril que contrarie a efetividade e a primazia do julgamento de mérito. O STJ, em formulação clara, já assentou que não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, devendo os requerimentos ser considerados à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.

De igual modo, é compatível com o sistema reconhecer que o julgador pode adotar fundamentação jurídica diversa da sustentada pelas partes, desde que permaneça nos limites do pedido e da causa de pedir, o que se conecta ao brocardo
iura novit curia
e à regra de que o juiz conhece o direito. Nessa linha, a notícia institucional recente do STJ, registra entendimento, de que não há decisão
extra petita
quando o recurso é julgado nos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que com base em fundamentos jurídicos distintos dos alegados pela parte.

No caso concreto, a própria sentença de origem, mantida pelo acórdão, já consignara, textualmente, que, “em análise com acuidade ao feito”, o que se buscava “na verdade” era o desmembramento da matrícula do imóvel, porquanto as partes ocupavam “há décadas” frações definidas, com construções e divisões físicas estabelecidas, reputando “juridicamente viável” o desmembramento, como providência apta a reconhecer a realidade fática e materializar a função social da propriedade.

O acórdão embargado, por sua vez, não inovou arbitrariamente; ao contrário, reafirmou, com suporte no conjunto probatório delineado (prova testemunhal, inspeção in loco, documentos), que a tutela específica de regularização/desmembramento era consequência jurídico-processual adequada à realidade posta, notadamente para harmonizar o registro imobiliário com a situação fática consolidada, sem declarar domínio sem registro.

Nessa moldura, a tese de nulidade por incongruência exige demonstrar que o órgão julgador concedeu tutela qualitativamente distinta da pretendida, ou decidiu sobre bem da vida estranho ao debate processual, o que não se verifica à luz do que foi efetivamente decidido e fundamentado.

Terceiro, é importante registrar que a embargante pretende, na prática, que os aclaratórios operem efeito modificativo para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, infirmar a solução meritória mantida pelo acórdão - providência que, no caso, não decorre de vício integrativo do art. 1.022, mas de inconformismo com a interpretação conferida aos limites objetivos da lide e à adequação do provimento jurisdicional. Esse perfil é tipicamente infringente e, portanto, incompatível com a estreita via dos embargos, ausentes os pressupostos específicos de omissão/contradição/obscuridade/erro material.

Por fim, para fins de técnica processual, ainda que se alegue propósito de prequestionamento, cumpre lembrar que o CPC/2015 prevê disciplina própria (art. 1.025), sem converter os embargos em instrumento de rejulgamento. De todo modo, o acórdão embargado já enfrentou, de modo suficiente, a questão atinente aos limites objetivos da lide, ao enquadramento jurídico dos fatos e à adequação da tutela específica deferida, inexistindo omissão a ser suprida.

Diante desse quadro, conclui-se que os presentes embargos de declaração, opostos por Jéssica Thuany de Lima Welter, não evidenciam qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados, mantendo-se hígido o acórdão anteriormente prolatado.

Quanto à multa do art. 1.026, §2o, do CPC, embora o manejo revele pretensão claramente modificativa, entendo que nas particularidades do caso, não se mostra indispensável sua imposição, por não se evidenciar, com segurança suficiente, intuito manifestamente protelatório que a justifique como resposta sancionatória imediata.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026